Tribunal: TJDFT
Processo: 0000991-84.1985.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0000991-84.1985.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE BRUNO TEODORO VERLAGE EWEN, ESPOLIO DE ABIGAIL GUERRERO DE VERLAGE APELADO: ESPOLIO DE MORELOS PATRICIO VERLAGE EWEN, ESPOLIO DE BERTHA VASQUES DE VERLAGE, ESPOLIO DE GERTRUDES EWEN DE VERLAGE, ESPOLIO DE IRAJA PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de habilitação formulado por Kenyo Roriz Meireles, Lúcia Cristina Duarte Pimentel e Paulo César Duarte Pimentel, em face do falecimento do interessado Irajá Pimentel. Intimados nos termos do art. 690, os apelantes não se manifestaram (IDs nos 66233345, 66665426 e 66665428). A douta Procuradoria de Justiça se absteve de oficiar (ID no 66282798). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O ingresso de Irajá Pimentel e sua esposa no feito havia sido deferido, consoante decisão de ID no 66213977, proferida em 4/4/97. Consoante o acordo homologado pela MM. Juíza da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do inventário de Irajá Pimentel (no 2002.01.1.033474-6), os direitos relativos à Fazenda Samambaia foram partilhados em favor dos ora requerentes (ID no 66213976, p. 18-21). Dessa forma, defiro o pedido e declaro habilitados os herdeiros Kenyo Roriz Meireles, Lúcia Cristina Duarte Pimentel e Paulo César Duarte Pimentel, consoante os arts. 110 e 691, ambos do CPC. Publique-se. Retifique-se a autuação. Preclusa esta decisão, prossiga-se com o rejulgamento do apelo. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator